Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001502-26.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSA FERNANDEZ LOPES

APELADO: LUIZ CARLOS GUIMARAES FRANCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001502-26.2013.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS GUIMARÃES FRANCO DA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO – OAB/PA N. 11.604 e CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO – OAB/PA N. 9.116.

APELADO:
ROSA FERNANDEZ LOPES.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA N. 12.816.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 133, XII, ALÍNEA “d”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
, e o devido retorno dos autos ao primeiro grau
para regular prosseguimento do feito com a produção das provas requeridas pelo embargante
, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quarto (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001502-26.2013.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS GUIMARÃES FRANCO DA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO – OAB/PA N. 11.604 e CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO – OAB/PA N. 9.116.

APELADO:
ROSA FERNANDEZ LOPES.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA N. 12.816.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em

APELAÇÃO CÍVEL

protocolizado

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
LUIZ CARLOS GUIMARÃES FRANCO DA SILVA

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
protocolizados por
ROSA FERNANDEZ LOPES
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTE RELATOR
que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para anular a sentença prolatada pelo juízo de piso, devendo os autos retornarem ao primeiro grau
para regular prosseguimento do feito com a produção das provas requeridas pelo embargante
, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(fls. ID Num. 4340806 – Pág. 1-3)
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a demanda foi julgada sob a égide do CPC/73, onde não havia a previsão de obrigatoriedade de comprovação da
causa debendi
, sendo matéria efetivamente de direito, o que terminou por ser reconhecido.

Desta forma, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, para julgar totalmente improcedente o recurso de apelação protocolizado pelo recorrido.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 4947527 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário de Videoconferência.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 133, XII, ALÍNEA “d”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, no caso em tela, após analisar os argumentos expostos pelo agravante, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática de
fls. ID Num. 4340806 – Pág. 1-3)
.

Naquele momento, aduzi que no tocante a matéria atinente ao
CERCEAMENTO DE DEFESA (pelo fato do julgamento antecipado da lide)
, constato que a sentença rejeitou os Embargos à Execução, por entender estarem presentes os requisitos da exigibilidade, liquidez e certeza que conferem a legalidade dos títulos de cheque.

Diante disso, constatei que o juízo de piso, ao invés de possibilitar ao embargante a possibilidade provar a inexigibilidade do título, julgou antecipadamente a lide, sem proceder a intimação das partes para tal fim.

Ocorre que, da análise da petição inicial, pode-se constatar que a recorrente sustenta a inexistência de débito do embargado com a embargante,
por terem os cheques sido emitidos como garantia de outro negócio, estando de má-fé o portador do título executado
.

E como forma de provar isto, requereu o depoimento pessoal do embargado, com a oitiva de testemunhas, juntada posterior de documentos, perícia e tudo mais que se fizer necessário ao esclarecimento da lide, o que não foi aceito pelo juízo monocrático.

Entretanto, destaco que o C. STJ já decidiu que “
Segundo a jurisprudência desta Corte "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem,
sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal
" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010)
”
(AgInt no AREsp 1333118/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
.

A impugnação apresentada revela a pertinência da instrução probatória reclamada, uma vez que não há como se desconsiderar o argumento da ilicitude da exigência da quantia estampada no cheque, cuja apuração sugere a necessidade de prova testemunhal e do depoimento pessoal do embargado.

Sobre o tema, trago também precedente de Tribunal pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE - CAUSA DEBENDI - DISCUSSÃO - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DO EMBARGADO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. O julgamento da lide, na forma do art. 355, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de questão de mérito exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade da produção de outras provas. O ônus probatório, além de configurar regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), se apresenta como norma de conduta para as partes (aspecto subjetivo), uma vez que influi decisivamente em seu comportamento processual. Por constituírem os fatos que envolvem a causa debendi questões pertinentes ao debate em sede de Embargos à Execução, não se revela legítimo o exame antecipado do mérito das pretensões, com o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo Embargante, visando à demonstração das suas alegações defensivas, consistentes na emissão irregular do título e na prática de ilícito (agiotagem) pelo Embargado
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0261.13.001539-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Ocorre que o agravante sustenta
que a demanda foi julgada sob a égide do CPC/73,
onde não havia a previsão de obrigatoriedade de comprovação da
causa debendi
, sendo matéria efetivamente de direito, o que terminou por ser reconhecido
.

Para tanto, acosta aos autos julgados proferidos pelo C. STJ de 2017 para demonstrar a desnecessidade de comprovação da causa que deu origem a emissão do título.

Entretanto, destaco que a sentença foi proferida pelo juízo de piso em 2013, e no tocante a demonstração da
causa debendi
do título de crédito, ressalto que este julgador é sabedor da jurisprudência do C. STJ que aduz ser desnecessária a comprovação da causa que deu origem a emissão do título,
mas destaco que o próprio Tribunal da Cidadania traz exceção a este posicionamento
.

Isto porque, segundo o C. STJ

"presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem,
sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal
" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010)
”
(AgInt no AREsp 1333118/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
.

Ressalto, inclusive, que a jurisprudência já trazia esta exceção desde a época do julgado realizado pelo juízo de piso, como se pode depreender da análise do AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, julgado em
20/04/2010
.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CHEQUE. PROTESTO. PRAZO PARA A EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 48 da Lei nº 7.357/1985, o cheque pode ser protestado no prazo para a execução.

2
. Em situações específicas, é admissível a investigação da causa debendi do cheque, tal como na hipótese dos autos em que não houve circulação da cártula
.

3. Não há fundamento constitucional adotado pelo acórdão estadual, de modo que não há óbice ao conhecimento e ao provimento do recurso especial, a despeito da interposição de recurso extraordinário.

4. Neste recurso especial o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o protesto do título como indevido. Apenas cassou o acórdão do tribunal de origem para reapreciar o tema à luz da jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1326087/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Por fim, volto a enfatizar que o caso dos autos demonstra a necessidade desta discussão, posto que, conforme já mencionado em alhures,
da análise da petição inicial, pode-se constatar que a recorrida sustenta a inexistência de débito,
por terem os cheques sido emitidos como garantia de outro negócio, estando de má-fé o portador do título executado
. E como forma de provar isto, requereu o depoimento pessoal do embargado, com a oitiva de testemunhas, juntada posterior de documentos, perícia e tudo mais que se fizer necessário ao esclarecimento da lide,
o que não foi aceito pelo juízo monocrático
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença prolatada pelo juízo de piso, devendo os autos retornarem ao primeiro grau
para regular prosseguimento do feito com a produção das provas requeridas pelo embargante
, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/01/2022